Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-37.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Condenação do INSS ao pagamento de auxílio doença por período determinado – Hipótese excepcional de descabimento do reexame necessário.

Acidente do trabalho – Apelo autárquico que discute apenas índices de atualização do débito – Pretensão de utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no

Ementa:
Acidente do trabalho – Condenação do INSS ao pagamento de auxílio doença por período determinado – Hipótese excepcional de descabimento do reexame necessário.

Acidente do trabalho – Apelo autárquico que discute apenas índices de atualização do débito – Pretensão de utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Não conheço do recurso oficial e nego provimento ao apelo autárquico.